Tribunal: TJDFT
Processo: 0751620-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OU CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INTERESSE MANIFESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso. Precedentes.
2. No caso dos autos, a vítima registrou a ocorrência policial, documento elaborado por policiais civis, dotado de fé pública, e, posteriormente, o seu interesse em processar criminalmente o paciente foi certificado pela servidora do Ministério Público, não havendo que falar em ausência de representação.
3. Ordem denegada.